Tribunal: TJMT
Processo: 0011991-23.2007.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011991-23.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), CLEONIR DE FATIMA FERREIRA FERNANDES - CPF: 889.664.611-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0011991-23.2007.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CLEONIR DE FATIMA FERREIRA FERNANDES

EMENTA

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA DE OFÍCIO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 9º, 10 E 487, CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A sistemática adotada pela novel legislação processual civil busca garantir o exercício pleno e efetivo do contraditório pelas partes, de modo a assegurar, aos sujeitos do processo, o direito de participação com influência e a garantia de não surpresa na construção das decisões judiciais.

O artigo 9º dispõe que, com as ressalvas do parágrafo único, o contraditório deve ser prévio à produção de qualquer decisão; ao mesmo tempo em que o artigo 10 veda, expressamente, a prolação de “decisões-surpresa”.

A rigor do que dispõe o artigo 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da prescrição deve ser precedido de manifestação das partes, sob pena de nulidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0011991-23.2007.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CLEONIR DE FATIMA FERREIRA FERNANDES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá, que, de ofício, pronunciou a prescrição intercorrente da pretensão formulada nos autos da Ação de Busca e Apreensão, Convertida em Depósito n. 0011991-23.2007.811.0041, ajuizada em face de
Cleonir de Fátima Ferreira
. Com base nesse entendimento, julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o banco apelante, em breve resumo, afirma que não foi intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito e que nos momentos em que instado a se manifestar, atendeu ao chamamento judicial.

Ao final, sustenta a necessidade de intimação pessoal do autor, para a configuração da prescrição intercorrente, nos termos no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Não houve contrarrazões, por falta de triangularização da relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0011991-23.2007.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em 04/10/2007, o
Banco do Brasil S.A.
ajuizou esta ação de busca e apreensão, lastreada no Contrato de Abertura de Crédito de fls. 25/28, celebrado entre as partes em 27/05/2007, para liberação de crédito, no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil), destinado à aquisição de um veículo do tipo Kia Besta Grand GS, 2001/2001.

A liminar constritiva foi deferida em 28/06/2007 (fls. 29/30) e o respectivo mandado em 06/07/2007 (fls. 32).

A primeira tentativa de cumprimento do mandado restou infrutífera, consoante se depreende da certidão de fls. 34, datada de 07/08/2007, por meio da qual o oficial de justiça noticiou que, em diligências ao endereço declinado, foi informado de que a requerida é pessoa desconhecida no local.

Intimado a se manifestar, banco requereu a conversão da ação em depósito (fls. 37/39), dando início, a partir de então, a uma verdadeira saga da instituição financeira, na tentativa de localizar a devedora.

Após o deferimento da conversão (fls. 40) e da expedição de novo mandado de citação (fls. 45), desta feita relacionado à ação de depósito, sobreveio nova certidão de diligência negativa, datada de
05/12/2007
(fls. 47).

Em razão da falta de manifestação, o Juiz determinou intimação da parte autora para promover o andamento do feito, em 48 horas, sob pena de extinção.

O referido despacho, proferido em
08/09/2008
, somente foi cumprido pela Secretaria do Juízo em
17/09/2013
, ou seja, 05 (cinco) anos após a determinação judicial, consoante de depreende da Carta de Intimação de fls. 51.

Em 15/10/2013
, ainda dentro do prazo fixado, considerando a data da juntada do AR, o banco autor pugnou pela realização de pesquisa junto aos sistemas Bacenjud e Infojud/Infoseg, e pela expedição de ofícios à Delegacia da Receita Federal, Tribunal Regional Eleitoral, DETRAN, bem como às empresas de telefonia (fls. 53).

Sem que tenha havido qualquer despacho acerca do pleito formulado, o banco autor reiterou o pedido, em
21/03/2014
(fls. 59), cujo deferimento ocorreu somente em
20/08/2014
(fls. 60).

De posse do endereço obtido, em
30/09/2014
, a instituição financeira requereu a expedição de Carta Precatória para a Comarca de Foz do Iguaçu/PR (fls. 62), cujo deferimento se deu somente em
15/10/2015
, mais de 01 (um) ano depois (fls. 63).

Carta Precatória expedida em
26/10/2015
(fls. 73).

Sem notícias do cumprimento da missiva, em
30/06/2017
, sobreveio despacho do Juízo determinando a intimação da parte autora, para comprovar sua distribuição e o respectivo cumprimento (fls. 75).

Novamente, atendendo ao chamado judicial, o banco noticiou o extravio da carta precatória, ocasião em que informou a localização de 03 (três) possíveis endereços da devedora, pugnando pela expedição de mandado de citação para cumprimento nos logradouros indicados.

Deferido o pleito e expedido dos respectivos mandados, todos restaram infrutíferos (fls. 85 e fls. 87), motivando o pedido de expedição de ofícios ao BACENJUD, formulado em
15/03/2018
(fls. 89).

Sem que houvesse qualquer pronunciamento judicial a respeito, o processo foi julgado extinto, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Não agiu com o costumeiro acerto, o sentenciante.

A sistemática adotada pela novel legislação processual civil busca garantir o exercício pleno e efetivo do contraditório pelas partes, de modo a assegurar, aos sujeitos do processo, o direito de participação com influência e a garantia de não surpresa na construção das decisões judiciais.

O artigo 9º dispõe que, com as ressalvas do parágrafo único, o contraditório deve ser prévio à produção de qualquer decisão; ao mesmo tempo em que o artigo 10 veda, expressamente, a prolação de “decisões-surpresa”.

Art. 9
o
Não se proferirá decisão contra uma das partes
sem que ela seja previamente ouvida
.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar,
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.

Acerca da prescrição, matéria especificadamente combatida neste recurso, o magistrado singular reconheceu a configuração da prejudicial de mérito na sentença, sem, contudo, oportunizar, às partes, se manifestar sobre a questão, consoante determinação expressa do artigo 487, parágrafo único, do Código Processo Civil.

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do
§ 1o do art. 332
, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas
sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se
.

Nesse passo, não há como deixar de reconhecer a nulidade do julgado, porquanto a decisão, nos moldes proferidos, ou seja, sem a prévia manifestação das partes, viola, sobremaneira, o princípio do contraditório e da ampla defesa, reverenciados pela novel legislação processual civil.

Nesse sentido se orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PROCESSO SUSPENSO. DESÍDIA. SÚMULA Nº 7/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. 1. Rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Suspenso o processo de execução, não flui o prazo prescricional pelo mesmo período, inclusive aquele atinente à prescrição intercorrente. Para a retomada do curso do prazo prescricional, faz-se necessária a intimação do credor para diligenciar no processo. 3.
Nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, deve o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório
. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1637171/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 18/05/2017)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO. DESRESPEITO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 2.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
. 3. Recurso especial provido.
(REsp 1589753/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 31/05/2016)

Pelo exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, para normal prosseguimento do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020